Tribunal: TJES
Processo: 5014607-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014607-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRAFICA S. D. LTDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que, em sede de embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante sustenta a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos e colaciona declaração do Simples Nacional e comprovante de inscrição em dívida ativa para fundamentar a pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça, superando a necessidade de prova documental da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, aplica-se exclusivamente à pessoa natural.

4. O benefício da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, independentemente de possuírem finalidade lucrativa ou estarem em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, exige a comprovação efetiva da incapacidade financeira de custear as despesas do processo.

5. A apresentação isolada de declaração do Simples Nacional e a existência de débitos inscritos em dívida ativa não demonstram, por si só, a insolvência ou a ausência de liquidez da empresa para suportar os custos da demanda.

6. Incumbe à parte postulante o ônus de instruir o pedido com documentos contábeis e financeiros que evidenciem o comprometimento das atividades operacionais caso realize o pagamento das custas, o que não ocorreu na hipótese examinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de responder pelos encargos processuais, não operando em seu favor a presunção legal de hipossuficiência destinada à pessoa natural.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/4/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.518.783/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22/4/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.267.156/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 4/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GRAFICA S. D. LTDA , contra decisão do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Cariacica, nos Embargos à Execução nº
5012298-30.2025.8.08.0012
, oferecidos em oposição à ação de execução de título extrajudicial n.º
5024008-81.2024.8.08.0012
, ajuizada pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça feito pela Agravante.

Em suas razões (id.
15753936
), a Agravante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça, fundamentando seu pedido no art. 99, §3º do Código de Processo Civil, que prevê a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural.

Decisão liminar id.
16172940
indeferindo efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo BANESTES, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
17320123
)

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Agravo de Instrumento nº 5014607-60.2025.8.08.0000

Agravante:
GRAFICA S.D. LTDA

Agravado
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

Relator
: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GRAFICA S. D. LTDA , contra decisão do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Cariacica, nos Embargos à Execução nº 5012298-30.2025.8.08.0012, oferecidos em oposição à ação de execução de título extrajudicial n.º 5024008-81.2024.8.08.0012, ajuizada pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça feito pela Agravante.

Em suas razões (id. 15753936), a Agravante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça, fundamentando seu pedido no art. 99, §3º do Código de Processo Civil, que prevê a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural.

Ocorre que, não obstante o fundamento jurídico da Agravante basear-se em norma aplicável à pessoa natural, trata-se, na verdade, de pessoa jurídica. Nesse caso, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita”
(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/4/2022).

Desse modo, em se tratando de pessoa jurídica, não há que se falar em presunção de insuficiência de recursos, incumbindo à postulante comprovar a precariedade de sua situação financeira.

Na hipótese, muito embora alegue estar em situação financeira desfavorável, a Recorrente não demonstrou eventual situação de insolvência a inviabilizar o pagamento das custas processuais e a consequente impossibilidade de demandar em juízo.

Isso porque, na convergência das provas carreadas aos autos, competia à Agravante, comprovar, cabal e induvidosamente, a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, todavia, não ocorreu, uma vez que, embora tenha apresentado, no id. 16123461, Declaração do SIMPLES NACIONAL e a existência de cadastro em Dívida Ativa, não demonstrou, de forma efetiva, a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das despesas processuais.

Nesse contexto, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que o deferimento do benefício da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionado à comprovação da impossibilidade de custeio dos encargos processuais, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DENEGAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades em liquidação extrajudicial deve ser interpretada com temperamento, afastando-se sua incidência nos processos de conhecimento que buscam obter declaração judicial de crédito, a qual interferirá na formação do título executivo, que, no processo de liquidação, será passível de habilitação sem implicar a redução do acervo patrimonial da massa objeto de liquidação.

2. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial. [...]

(AgInt no AREsp n. 2.518.783/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES AO GOZO DA BENESSE PROCESSUAL. SÚMULA N. 7/STJ. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STF. ENTENDIMENTO CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA.

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, o cabimento de deferimento da justiça gratuita à agravante e o 'necessário afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência', concluindo a origem que a agravante não faria jus à benesse processual e que, extinta a ação de cobrança em razão da decretação do plano de recuperação, a verba era devida em razão do princípio da causalidade.

2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes

3. Encontra-se consolidado o entendimento desta Corte de que as pessoas jurídicas fazem jus ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, independentemente de possuírem ou não finalidade lucrativa

4. A reversão do entendimento de origem quanto à capacidade da agravante de arcar com as custas processuais demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.(...).

(AgInt no AREsp n. 2.267.156/PR, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.

Por todo o exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso e a
ele nego provimento.

É como voto.